Tribunal: CARF
Processo: 19985.721374/2014-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19985.721374/2014-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.816 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2020
Recorrente
AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DE
INFRA-ESTRUTURA DO PARANA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2011
DCTF. MULTA POR ATRASO NA APRESENTAÇÃO DE DCTF.
DISPENSA
Estão dispensadas de apresentação de DCTF as pessoas jurídicas em início de
atividades, referente ao período compreendido entre o mês em que forem
registrados seus atos constitutivos até o mês anterior àquele em que for
efetivada a inscrição no CNPJ.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso voluntário, vencidos os Conselheiros Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Marco Rogério
Borges e Paulo Mateus Ciccone que votavam por converter o julgamento em diligência. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no
Acórdão no 1402-004.815, de 14 de julho de 2020, prolatado no julgamento do processo
10980.721072/2014-65, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luís Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Júnia Roberta Gouveia Sampaio,
Wilson Kazumi Nakayama (Suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19985.721374/2014-68
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.816 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19985.721374/2014-68

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente o lançamento
relativo multa por atraso na entrega da DCTF.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido. Os fundamentos da decisão constam do voto exarado no
acórdão, sumariados na ementa:
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF.
O atraso na entrega da declaração enseja a aplicação da multa prevista na legislação de
regência.
Impugnação Improcedente - Crédito Tributário Mantido
Inconformada com o v. acórdão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário
repisando os mesmos argumentos da impugnação, em síntese:
Teve suas atividades iniciadas em 24/09/2012 e não 23/07/2002 como consta na ficha
do CNPJ. Não se deve levar em consideração a LC no 94/2002, pois suas atividades não
se dão de forma automática necessitando da edição de outros atos administrativos que
finalizem o processo de sua criação.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto vencedor consignado no
acórdão paradigma como razões de decidir:

(...)1
Conforme exposto no relatório trata o presente processo de multa por
atraso na apresentação da DCTF. Tanto a decisão recorrida como relator
fundamentaram o seu voto que tratava-se de empresa inativa e que tal
circunstância não desobriga a contribuinte do cumprimento da obrigação
acessória de apresentação da DCTF.
O colegiado, no entanto, concluiu que não se trata de hipótese de
inatividade. Isso porque o cadastro da Recorrente junto à Secretaria da
Receita Federal só foi efetuado em 24/12/2012. Todavia, por equívoco

1 Deixa-se de transcrever o voto vencido do relator do processo 10980.721072/2014-65, que pode ser consultado no
Acórdão 1402-004815, paradigma desta decisão, transcrevendo o entendimento majoritário da turma de julgamento,
expresso no voto vencedor.
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.816 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19985.721374/2014-68

constou como data de abertura da pessoa jurídica da data da publicação
da Lei Complementar 94, qual seja, 23/07/2002.
É importante destacar que a instituição da Recorrente não se dá de forma
automática com a publicação da referida lei complementar. Para que
existência da empresa se conclua é necessária a edição de atos
administrativos tais como a designação da diretoria e a edição de
regulamento próprio, uma vez que trata-se de uma autarquia especial.
A Recorrente trouxe documentação comprobatória de que os
mencionados atos (ficha de cadastro no CNPJ e ato de nomeação da
primeira diretoria e demais servidores) ocorreram a partir de 24/09/2012.
Ou seja, antes dessa data a Recorrente não tinha atividade operacional
caracterizando-se, assim, nas hipóteses de dispensa de apresentação de
DCTF previstos no artigo 3o, incisos III e IV da Instrução Normativa
RFB no 1599, de 11 de dezembro de 2015. Confira-se:
Art. 3o Estão dispensadas da apresentação da DCTF:
I - as Microempresas (ME) e as Empresas de Pequeno Porte (EPP) enquadradas
no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições
devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional),
instituído pela Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006,
relativamente aos períodos abrangidos por esse regime, observado o disposto no
inciso I do § 2o deste artigo;
II - os órgãos públicos da administração direta da União;
III - as pessoas jurídicas e demais entidades de que trata o caput do art. 2o
em início de atividades, referente ao período compreendido entre o mês em
que forem registrados seus atos constitutivos até o mês anterior àquele em
que for efetivada a inscrição no CNPJ; e
IV - as pessoas jurídicas e demais entidades de que trata o caput do art. 2o, desde
que estejam inativas ou não tenham débitos a declarar, a partir do 2o (segundo)
mês em que permanecerem nessa condição, observado o disposto no inciso III do
§ 2o deste artigo. (grifamos)
A Recorrente comprovou que o início de suas atividades ocorreu apenas
em 24 de setembro de 2012, mediante a nomeação da sua primeira
diretoria através dos Decretos nos 5.999, 5.993, 5.994 e 5.995. A partir da
publicação dos referidos decretos a Diretoria expediu o Decreto no 6.432,
de 20 de novembro de 2012.
Em face do exposto, dou provimento ao recurso.

Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.816 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19985.721374/2014-68

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente Redator

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital